Tribunal: STF
Processo: AI 630492
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 279.
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
   287 DO STF.
I - Decisão monocrática que negou seguimento ao
   agravo de instrumento em razão da configuração de ofensa reflexa
   à Constituição Federal e da necessidade de reexame de matéria de
   fato.
II- Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
   agravada. Incidência da Súmula 287 do STF.
III - Inexistência de
   novos argumentos.
IV - Agravo regimental improvido.